Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715050-19.2024.8.07.0000 DECISÃO Deferida a liminar (id 58889176) para que o agravado promova a cobertura do procedimento cirúrgico – “reconstrução óssea da maxila atrófica com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar sob anestesia geral, nos termos do relatório do cirurgião assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao triplo dos gastos com a cobertura, sem prejuízo de eventual sequestro de verba” –, o agravante noticia (id 59280643) o descumprimento da ordem e requer a aplicação da multa, com execução em autos apartados e a conversão do feito em perdas e danos, com bloqueio das quantias necessárias para o cumprimento integral da obrigação. O agravado foi intimado (id 59332558) para manifestar-se, com a observação de que o silêncio importaria na adoção das medidas previstas na parte final do id 58889176. Quedou-se inerte. O agravante reiterou (id 59921358) os pedidos formulados no id 59280643. 2. Não cabe execução de multa no presente agravo. Quanto à apreensão da verba, será decidida quando do julgamento pelo Colegiado. Certifique-se o prazo para contrarrazões. Cls. I. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator